Tribunal: TCU
Processo: 039.898/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que teve por objetivo avaliar a composição de custos de refino de combustíveis da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinou a composição de custos de refino de combustíveis da Petróleo Brasileiro S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. encaminhar cópia do relatório de auditoria e respectivo apêndice, na íntegra, à Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara dos Deputados; 9.2. tornar público o relatório de auditoria, fazendo incidir, sobre as peças e papéis de trabalho constantes destes autos, a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3. indeferir o pleito da Petrobras de suprimir trechos do relatório; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 039.781.2019-4 . 9.5. Arquivar este processo.